Tribunal: TJDFT
Processo: 0744472-78.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0744472-78.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PALOMA DE SOUZA BALDO SCARPELLINI AGRAVADO: ESPOLIO DE PEDRO SOARES LUSTOSA, ELSO ALVES LUSTOSA, POLIANE ALVES LUSTOSA, LUIS ANDRE ALVES LUSTOSA, EDSON LUIS ALVES LUSTOSA, GISANE CARLA CRISTINA RODRIGUES LUSTOSA, RITA DE CASSIA RODRIGUES LUSTOSA, PEDRO SOARES LUSTOSA JUNIOR, MARIA DE FATIMA RODRIGUES FERREIRA, CAMILA FERNANDES LUSTOSA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por PALOMA DE SOUZA BALDO SCARPELLINI contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga (ID 71575638 dos autos de origem), que, nos autos da habilitação de crédito movida em face do ESPOLIO DE PEDRO SOARES LUSTOSA E OUTROS, acolheu a impugnação formulada pela parte agravada e indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pela agravante. Alega a parte recorrente, em síntese, que jaz jus ao benefício da gratuidade judiciária por não possuir condições de arcar com o pagamento dos encargos derivados do processo, sem prejuízo do próprio sustento e de sua família. Salienta ser prescindível a realização da eventual prova pericial nos autos, e que deveria ser unicamente arcada pela parte adversa que a requereu. Por fim, requer, em sede de liminar, a suspensão dos efeitos da decisão interlocutória agravada. No mérito, a concessão do benefício da gratuidade de justiça em seu favor, e a imputação das despesas decorrentes da prova pericial em detrimento apenas dos agravados. Com o viso de obter mais elementos de convicção relacionados à presente pretensão recursal, por meio do despacho de ID 20273818, que a agravante comprovasse robustamente seu pleito, que trouxe aos autos diversas provas documentais alicerçando seu pedido (ID 20799337 e seguintes). É o breve relatório. Decido. De início, mostrando-se cabível a pretensão recursal à baila, nos termos do art. 1.015, V, do Código de Processo Civil - CPC, tempestiva, foi firmada pela advogada em causa própria, dispensada a formação do instrumento (CPC, art. 1.017, § 5o), bem como do recolhimento do preparo (CPC, art. 101, § 1o), afere-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar que visa obstar a fluência dos efeitos da decisão agravada, deve-se levar em consideração que o art. 995 do citado diploma legal dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pela agravante atende aos aludidos pressupostos, pelo que merece ser deferida. Cotejando os elementos de convicção que instruem os autos, vislumbro a presença dos pressupostos necessários à concessão da tutela de urgência vindicada. Tendo em conta as condições socioeconômicas da recorrente despontadas do arcabouço probatório trazido à colação, denota-se, até que prove o contrário, que os custos com as despesas processuais têm o condão de repercutir na vida econômico-financeira da recorrente. Consoante o disposto no art. 99 do CPC, para a concessão do benefício em pauta, basta a simples afirmação do interessado sobre sua impossibilidade de arcar com as custas do processo sem prejuízo de sua própria subsistência e de sua família, confira-se: Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. Contudo, que a presunção a que se refere o dispositivo supra não é absoluta. Trata-se de presunção juris tantum, de modo que mesmo admitindo a veracidade da declaração do interessado acerca de sua situação de pobreza, pode o julgador denegar o referido benefício quando, diante das provas dos autos puder aferir que a parte postulante não se encontra em estado de hipossuficiência. Nesse sentido, o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça – STJ sobre a matéria: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À AÇÃO MONITÓRIA. DEVEDOR QUE PRESTOU GARANTIA A EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PEDIDO DE DIFERIMENTO DE CUSTAS PREVISTO EM LEI ESTADUAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. VISTA À PARTE PARA COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE. POSSIBILIDADE. 1. Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, obscuridades ou contradições, devem ser afastadas as alegadas ofensas ao artigo 1022 do Código de Processo Civil de 2015. 2. A presunção de pobreza, para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, ostenta caráter relativo, podendo o magistrado indeferir o pedido de assistência se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1349477/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 04/06/2019, DJe 07/06/2019) – grifo nosso PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. DEFENSORIA PÚBLICA. CURADORIA ESPECIAL. RECURSO. PREPARO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. IRRELEVÂNCIA. FUNÇÃO INSTITUCIONAL. 1. Não está o julgador vinculado ao exame de hipossuficiência material levado a cabo pelas Defensorias Públicas no patrocínio de causas de seus representados, podendo exigir da parte que prove nos autos a sua condição de incapacidade de custeio da causa. 2. A exigência de o curador especial comprovar o estado de hipossuficiência da parte revel, no entanto, limita o dever (munus) público do profissional e inviabiliza a atuação na fase de recursos, esvaziando o instituto e tornando-o inócuo, eis que não se pode exigir dele, patrono da causa, que arque com os custos para impugnar decisões em processos cuja parte não foi sequer encontrada. 3. Embargos de divergência acolhidos. (EREsp 1655686/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018, DJe 18/12/2018) – grifo nosso Cumpre destacar que o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal - CF, tem por propósito contemplar aqueles que, de fato, não tenham condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo de sua subsistência e de sua família. Nesse contexto, é necessário analisar se as condições de profissão e consumo demonstrados condizem com o estado de hipossuficiência afirmado pela agravante. Na hipótese, prima facie, não se verifica razões para o indeferimento do benefício postulado pela recorrente, já que não há nos autos prova que elida robustamente a declaração de hipossuficiência, considerando a situação financeira demonstrada pela recorrente. Em contrapartida, os elementos de prova até agora coligidos aos autos (ID 20799337 e seguintes) apontam que a agravante tem dispêndios com gastos e diversas despesas ordinárias, que justificariam a concessão do beneplácito em seu favor. Nesse descortino, em sede de cognição provisória e instrumental, observa-se que se encontram conjugados os requisitos legais para o deferimento do efeito suspensivo ativo neste caso específico. Ressalte-se, por oportuno, que o convencimento sobre o mérito desta pretensão reformatória depende da participação isonômica, dialética e influente das partes na construção do provimento jurisdicional, cuja ausência impede que se considere completa a cognição da demanda. Diante do exposto, com espeque no art. 995, parágrafo único c/c o art. 1.019, I, ambos do CPC, CONCEDO EFEITO SUSPENSIVO ATIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, para determinar a suspensão da decisão recorrida, até a resolução do mérito deste recurso. Comunique-se ao Juízo da causa para imediato cumprimento. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de suas contrarrazões recursais, no prazo legalmente assinalado (CPC, art. 1.019, II). Em igual prazo comum, intime-se também a parte agravante sobre eventual não conhecimento de parte do recurso – produção de prova e rateio dos honorários periciais entre as partes – em cotejo com as premissas estabelecidas nos seguintes precedentes jurisprudenciais – Acórdão 1273063, 07127381220208070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 12/8/2020, publicado no PJe: 21/8/2020; Acórdão 1256639, 07024535720208070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 17/6/2020, publicado no DJE: 3/7/2020; etc. – e com os parâmetros de excepcionalidade fixados no REsp 1.696.396 e no REsp 1.704.520 pelo sodalício Superior, facultando-lhe requerer, no ensejo, o que entender de direito, sob pena de sua inércia implicar no não conhecimento desta parte a pretensão recursal. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 23 de outubro de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator